Tribunal: TJMT
Processo: 1001375-64.2023.8.11.0023
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001375-64.2023.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), RAMIRO D'AVILA DIAS DE ANDRADE LTDA - CNPJ: 33.676.867/0001-10 (APELADO), FERNANDO FRANCA DE ANDRADE - CPF: 030.554.581-76 (ADVOGADO), FERNANDO FRANCA DE ANDRADE - CPF: 030.554.581-76 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PURGAÇÃO DE MORA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. DEPÓSITO ANTES DA AVERBAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO. RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. CONSOLIDAÇÃO ANULADA. RECURSO
NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou procedente ação de consignação em pagamento, anulando a consolidação da propriedade fiduciária de imóvel em razão da purgação tempestiva da mora e autorizando o levantamento do valor consignado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a tentativa de quitação das parcelas vencidas antes da averbação da consolidação da propriedade fiduciária supre os requisitos da purgação da mora prevista no art. 26-A, §2º, da L. nº 9.514/1997; e

(
ii
) saber se o valor depositado pelos devedores era suficiente para convalidar o contrato e impedir a consolidação.

III. Razões de decidir

3. A interpretação literal e sistemática do art. 26-A, §2º, da L. nº 9.514/1997 assegura ao devedor o direito de purgar a mora até a data da averbação da consolidação, não sendo exigido o pagamento integral do saldo devedor.

4. Demonstrado que o devedor buscou quitar o débito em data anterior à averbação da consolidação, a recusa do banco foi indevida.

5. O valor de R$ 66.368,02 depositado corresponde ao montante das parcelas vencidas, conforme documentação juntada aos autos, atendendo aos critérios legais para purgação da mora.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

“1. É válida a purgação da mora realizada pelo devedor até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária, nos termos do art. 26-A, §2º, da L. nº 9.514/1997.

2. A recusa do credor ao pagamento tempestivo das parcelas vencidas não autoriza a consolidação da propriedade fiduciária.”

Dispositivos relevantes citados:
L. nº 9.514/1997,
arts
. 26-A, §2º, e 27, §3º, II; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1023707-94.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.01.2024; TJMT, AI nº 1035281-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.02.2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta p
elo Banco do Bradesco S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Cível da Comarca de
Peixoto de Azevedo
/MT, que julgou
procedente
a ação de
consignação em pagamento, ajuizada por Ramiro D ́Ávila de Andrade LTDA e Fernando Franca Andrade
.

Os apelados buscaram purgar a mora mediante o pagamento das parcelas vencidas, no valor de R$ 66.368,02,
antes da averbação da consolidação da propriedade fiduciária no registro de imóveis. O banco, entretanto, recusou o recebimento
.

Em
razão
da negativa
, o recorrido ajuizou a presente ação, obtendo liminar para suspender o procedimento de consolidação. Apesar disso, o banco procedeu à averbação da propriedade fiduciária no dia 25/05/2023
.

A sentença reconheceu que a purgação da mora foi tempestiva e válida, anulou a consolidação da propriedade fiduciária e autorizou o levantamento do valor consignado pelo credor
(id.
290205891
)
.

O apelante alega que a purgação foi intempestiva, que o valor depositado é insuficiente e que a consolidação foi regular
(id.
290205894
)
.

Contrarrazões foram apresentadas, defendendo a manutenção da sentença
(id.
290205900
)
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia em exame restringe-se à validade da consolidação da propriedade fiduciária em favor do banco apelante, e à regularidade da recusa ao pagamento ofertado pelos devedores antes da formalização do registro da consolidação, nos termos do art. 26-A, §2º, da Lei nº 9.514/1997, com a redação conferida pela Lei nº 14.711/2023
.

Extrai-se dos
autos que o
recorrido firmou com o apelante a Cédula de Crédito Bancário n.º 237/15/074287, no valor de R$ 211.000,00, garantida por alienação fiduciária do imóvel objeto da matrícula n.º 11.625, do Cartório de Registro de Imóveis de Peixoto de Azevedo, a ser quitada em 56 parcelas de R$ 5.631,47
.

A
pós
o inadimplemento de algumas parcelas, o recorrido procurou o banco, em 24/05/2023, para quitar o débito vencido, no valor de R$ 66.368,02. Tal tentativa foi recusada pela instituição financeira
:

(id.
290205381
)

Na mesma data, foi extraída certidão da matrícula do imóvel, a qual não registrava qualquer consolidação da propriedade. A averbação somente foi efetivada em 25/05/2023, conforme documento juntado
:

(id.
290205880
– fl. 2)

Nos termos do §
2º do art. 26-A da Lei nº 9.514/1997, incluído pela Lei nº 14.711/2023, o devedor fiduciário pode purgar a mora até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária, nos seguintes termos
:

“
Art. 26
-A. Os procedimentos de cobrança, purgação de mora, consolidação da propriedade fiduciária e leilão decorrentes de financiamentos para aquisição ou construção de imóvel residencial do devedor, exceto as operações do sistema de consórcio de que trata a Lei nº 11.795, de 8 de outubro de 2008, estão sujeitos às normas especiais estabelecidas neste artig
o(...)

§ 2º

Até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária, é assegurado ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante
pagar as parcelas da dívida vencidas e as despesas de que trata o inciso II do § 3º do art. 27 desta Lei, hipótese em que convalescerá o contrato de alienação fiduciári
a.
”
.
(destaquei)

A literalidade da norma é inequívoca, assegurando ao devedor o direito à purgação até o efetivo registro da consolidação, e não meramente até o decurso do prazo previsto na notificação
. A jurisprudência reforça essa interpretação
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO DE AVERBAÇÃO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL, COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E OBRIGAÇÃO DE FAZER - LEI Nº 9.514/1997 - DEVEDOR FIDUCIANTE - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – POSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA – MATÉRIA DE MÉRITO DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 26-A, §2º da lei 9.514/1997, até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária, é assegurado ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante pagar as parcelas da dívida vencidas e as despesas de que trata o inciso II do § 3º do art. 27 desta Lei, hipótese em que convalescerá o contrato de alienação
fiduciária.
(...)
(
TJ-MT
1023707-94.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2024, Publicado no DJE 26/01/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PURGAÇÃO DA MORA. ART. 26-A, §2º, DA LEI Nº 9.514/97. DEPÓSITO DAS PARCELAS VENCIDAS E DESPESAS CORRELATAS. SUSPENSÃO DOS ATOS DE CONSOLIDAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 26-A, §2º, da Lei nº 9.514/97, com redação dada pela Lei nº 14.711/2023, assegura ao devedor fiduciário a possibilidade de purgar a mora antes da consolidação da propriedade, mediante o pagamento das parcelas vencidas e das despesas previstas no art. 27, §3º, inciso II, da mesma lei, não exigindo o pagamento do saldo devedor total.

A decisão agravada fundamentou-se na exigência de quitação integral do saldo devedor (R$ 417.731,95), contrariando a norma aplicável, que prevê a purgação da mora com o pagamento apenas das parcelas vencidas.

Os agravantes comprovaram o depósito do valor indicado na notificação para purgação da mora, acrescido de quantia suplementa.

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está configurado, pois a consolidação da propriedade fiduciária e eventual alienação do imóvel poderiam causar prejuízos irreparáveis aos agravantes.

Diante da probabilidade do direito e do perigo de dano, impõe-se a concessão da tutela de urgência para suspender os atos de consolidação da propriedade fiduciária até decisão final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A purgação da mora prevista no art. 26-A, §2º, da Lei nº 9.514/97 exige apenas o pagamento das parcelas vencidas e despesas correlatas, não sendo necessária a quitação do saldo devedor total.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender os atos de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel até decisão final.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.514/97,
arts
. 26-A, §2º, e 27, §3º, II; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1000197-28.2018.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.04.2018, DJE 27.04.2018. (
TJ-MT
1035281-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2025,
Publicado
no DJE 23/02/2025)

É evidente que a tentativa de pagamento ocorreu antes da averbação da consolidação, razão pela qual a recusa do banco mostrou-se injusta e ilegal.

De fato, os apelados foram intimados a purgar a mora em 07/03/2023. Contudo, transcorrido o prazo legal de 15 dias, permaneceram inadimplentes (id. 290205881, fls. 8/12). Referido interregno tem por finalidade viabilizar ao credor o requerimento da consolidação da propriedade fiduciária.

Nesse contexto, cumpre observar que é o registro da consolidação que efetivamente opera a transferência da propriedade ao credor fiduciário. Até que esse ato seja realizado, o bem permanece juridicamente vinculado ao contrato de financiamento, não se consumando a perda da posse nem o direito à purgação
.

Por essa razão, revela-se abusiva a conduta do credor ao recusar o pagamento oferecido antes da consolidação.

Não procede, ainda, a
alegação de insuficiência do valor consignado. A quantia de R$ 66.368,02 corresponde exatamente ao valor das parcelas vencidas, conforme demonstrado pela planilha acostada aos autos
.

Ressalte-se, por fim, que o juízo singular concedeu tutela provisória de urgência, determinando a suspensão da consolidação (
id.
290205851), medida confirmada em sede recursal (
id.
290205901).

Não há, até o momento, comprovação do cumprimento da ordem judicial por parte do apelante, o que poderá ensejar a apuração do eventual descumprimento na fase de cumprimento de sentença.

Face ao exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação
, m
antendo a sentença que
anulou a consolidação da propriedade do imóvel em
litígio
.

Em razão do não provimento

do recurso, majoro os honorários advocatícios em 2%, totalizando 1
2
%
, nos termos do artigo 85, §11º c/c tema 1.059 do STJ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025